Tribunal: TJDFT
Processo: 0753719-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA RESTRITA DA VARA DE SAÚDE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Diante da moldura fática e jurídica, é irrefutável que a competência para conhecer a causa é de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez que nem o pedido e nem a causa de pedir compreendem, como pedidos principais, a prestação de serviço de saúde.
2. A competência da 5a Vara de Saúde Pública e Saúde é específica para decidir causa que compreenda saúde pública, nos termos da Resolução no. 01/2022.
3. E dentro do regramento que criou a 5a Vara de Saúde não está a competência para decidir questão que compreenda medidas de cunho social ou acolhimento de pessoa vulnerável, mais especificamente pessoa idosa.
4. Por conseguinte, considerando que o Distrito Federal figura no polo passivo da demanda, a competência para o processamento e julgamento do pedido é da Terceira Vara de Fazenda Pública, juízo suscitado
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A TERCEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.